Tribunal: TJDFT
Processo: 0715523-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715523-59.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILA DE LIMA CASSIMIRO APELADO: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo do despacho constante ao ID 74362898. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora